Tribunal: TJMT
Processo: 0000197-61.2016.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000197-61.2016.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Poluição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE JANUARIO DOS SANTOS FILHO - CPF: 956.920.531-87 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAWILSON ALMEIDA LACAVA - CPF: 698.100.871-87 (EMBARGANTE), FELIPE DA COSTA QUEIROZ - CPF: 016.648.271-45 (ADVOGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), EDILSON ROSENDO DA SILVA - CPF: 346.392.331-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO - EXIGÊNCIA - MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA - ATENDIMENTO
- EMBARGOS REJEITADOS.

1 - A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
.

2 - Considerando que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0000197-61.2016.8.11.0082

EMBARGANTE
: CLAWILSON ALMEIDA LACAVA

EMBARGADOS:
JOSÉ JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por Clawilson Almeida Lacava em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação apresentado pelo ora embargante, restando, assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE POLUIÇÃO SONORA – SITUAÇÃO CONFIRMADA PELA PROVA DOS AUTOS – SITUAÇÃO QUE SE MANTEVE POR ANOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO – RECURSO DESPROVIDO.

O conjunto probatório produzido nos autos demonstra a produção de poluição sonora excessiva causada pela atividade desempenhada pelo Apelante/Réu, a autorizar a condenação deste no pagamento de indenização por dano moral, a fim de compensar a situação vivenciada pela parte autora que extrapolou a esfera do mero dissabor cotidiano.

O valor tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, e não comporta alteração quando não se mostrar excessivo para o contexto da lide.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não se manifestou quanto a argumentação do embargante apelante da proporção da culpabilidade, pois resta claro que a casa do ora embargado apelado fica em zona mista, com vários comércios, não resultando prova de culpa exclusiva do embargante.

Afirma, ainda, que, não restou demonstrado a relação das doenças alegadas pelo embargado com os ruídos supostamente provocados pelo embargante.

Com esses argumentos requer, que sejam sanadas as omissões apontadas.

O Município de Cuiabá e o autor José Januário dos Santos Filhos apresentaram as contrarrazões nos ids. 126434684 e 129537155, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Embargos de declaração opostos por Clawilson Almeida Lacava em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação apresentado pelo ora embargante, restando, assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE POLUIÇÃO SONORA – SITUAÇÃO CONFIRMADA PELA PROVA DOS AUTOS – SITUAÇÃO QUE SE MANTEVE POR ANOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO – RECURSO DESPROVIDO.

O conjunto probatório produzido nos autos demonstra a produção de poluição sonora excessiva causada pela atividade desempenhada pelo Apelante/Réu, a autorizar a condenação deste no pagamento de indenização por dano moral, a fim de compensar a situação vivenciada pela parte autora que extrapolou a esfera do mero dissabor cotidiano.

O valor tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, e não comporta alteração quando não se mostrar excessivo para o contexto da lide.

Pois bem.

Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.

Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1º do art. 489 do CPC.

Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional.

Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, ao não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

Por fim, o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador.

Passados os esclarecimentos iniciais, passo à análise do recurso interposto.

O embargante questiona pretensa omissão havida no acórdão recorrido, alegando que a casa do embargado fica localizada em zona mista, com vários comércios, contribuindo em parte para o alegado dano, bem como que não restou demonstrado a relação das doenças alegadas pelo embargado, com os ruídos supostamente provocados pelo embargante.

Analisando os autos, tenho que a alegação de omissão no acórdão é despropositada, evidenciando a mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Isso porque, esta Câmara Julgadora foi extremamente clara em seus fundamentos para manter a sentença recorrida. Veja-se:

[...]. Contudo, a despeito de toda a argumentação do Apelante/Réu, mostra-se escorreita a sentença de parcial procedência do pedido indenizatório, porquanto há nos autos farta documentação capaz de amparar as alegações da parte autora, tais como prova testemunhal e sentença penal condenatória, que demonstram os ruídos causados pelo Apelante/Réu acima dos limites legais, acarretando perturbação do Apelado/Autor.

No particular, a fim de evitar tautologia e prestigiar o Juízo de origem, bem como servindo de substrato à presente fundamentação, peço vênia para transcrever parte da sentença, que bem examinou a prova produzida no feito:

[...].

Conforme restou apurado nos autos, a parte requerida CLAWILSON ALMEIDA LACAVA era, ao tempo dos fatos relatados na inicial – janeiro/2013 a setembro/2015 –, o responsável pelo estabelecimento denominado “DALLAS BAR”, quando ainda estabelecido na Avenida Jornalista Roberto Jaques Brunini, Bairro Jardim Europa, Cuiabá (MT), o qual funcionava de segunda-feira a sábado e destinava-se a venda de bebidas em geral, fazendo uso de som mecânico para a reprodução de música ao vivo em níveis acima do permitido pela legislação municipal, ocasionando danos morais a parte requerente.

Infere-se que entre os anos de 2013 e 2015 foram lavrados diversos boletins de ocorrência – números 2013.27898 (fl. 16-v/17); 2013.32236 (fls. 17-v/18); 2015.137820 (fl. 21); 2015.160438 (fl. 24); 2015.186334 (fl. 26); 2015.244219 (fls. 27/28); e 2015.255793 (fls. 28-v/29) – relatando a poluição sonora praticada pelo primeiro requerido, datados de 30.01.2013, 04.02.2013, 16.5.2015, 21.5.2015, 27.6.2015, 23.8.2015 e 1º.9.2015, todos noticiando a perturbação do sossego e do bem estar público com ruídos excessivos ou incômodos de toda natureza.

A prova testemunhal confirma os fatos narrados na inicial, mormente a utilização de som mecânico no estabelecimento comercial Dallas Bar e as várias reclamações da parte requerente no tocante à altura dos ruídos produzidos.

Instada em juízo, a testemunha Luiz de Carvalho Pombo afirmou (CD contendo o arquivo audiovisual se encontra à fl. 244): que reside no imóvel vizinho ao pertencente à parte requerente há 35 (trinta e cinco) anos (1’00min); que o Dallas Bar não mais funciona no endereço informado na inicial (1’20); que existiam muitas reclamações relacionadas à utilização de som mecânico no Dallas Bar, tanto que “eu ligava quase toda semana” para os órgãos de fiscalização do Município de Cuiabá (1’45min); que o som era produzido no período noturno, sempre após às 22h (2’10min); que o estabelecimento Dallas Bar não funcionava apenas em um dia da semana, não recordando se no domingo ou na segunda-feira (2’50min); que as reclamações para abaixar o volume do som eram dirigidas ao garçom ou ao “proprietário”, Sr. CLAWILSON (3’10min); que no “começo” não havia tratamento acústico no local e, depois de providenciado, não surtiu efeito (3’55min); que chegou a acompanhar equipes de fiscalização, sempre sendo constatado que o som produzido pelo estabelecimento Dallas Bar estava acima do permitido (4’20min); que a parte requerente também efetuava constantes reclamações aos órgãos de fiscalização (5’50min); que com a parte requerente residia a esposa, filhos ainda crianças e o genitor, este já idoso (6’55min); que o ponto gerador de ruídos, objetos das reclamações, era o Dallas Bar (9’20min). Instado pelo d. Defensor Público, afirmou: que conversava com o genitor da parte requerente, o qual sempre relatava o som alto produzido no local (10’00min).

Já a testemunha Claudiano de Paula Silva, ao ser instada em juízo, afirmou (CD contendo o arquivo audiovisual se encontra à fl. 244): que trabalhou no estabelecimento comercial denominado “Dallas Bar” “mais de ano”, quando ainda estabelecido no endereço informado na inicial, sendo à época de responsabilidade da parte requerida CLAWILSON (0’50min); que “mexia na parte do som”, ou seja, preparava os equipamentos sonoros instalados no local (1’30min); que atualmente o Dallas Bar se encontra instalado e funcionando na Avenida Beira Rio, na frente da Universidade da Cuiabá (UNIC) (1’55min); que “as vezes” era procurado pelos vizinhos e recebia a reclamação de que o som estava alto, quando reduzia a potência, logo resolvendo o problema (2’40min); que equipamento de sua propriedade já foi apreendido pela fiscalização realizada no local, a qual foi motivada por reclamação de vizinho (3’05min); que conhece a pessoa da parte requerente, o qual morava “de frente” ao Dallas Bar à época dos fatos descritos a inicial (4’15min); que sempre se colocou a disposição da parte requerente para adequar a altura do som, não sabendo informar se isso foi suficiente para diminuir as reclamações (4’50min); sabe informar que a parte requerente residia com a família, composta de crianças e pessoas idosas (5’15min); que o Dallas Bar funcionava das 16 às 0h (6’05min); que à época dos fatos descritos na inicial existiam outros estabelecimentos que também produziam som mecânico (6’30min). Instado pela parte requerida CLAWILSON, afirmou: reforça que existiam outros bares no local (7’45min); que a parte requerente também fez reclamações a respeito da existência de carros estacionados na frente de sua residência, impedindo a chegada e/ou a saída de veículo (8’20min); que se recorda que foi feito um projeto de acústica no local, adaptando o palco e o telhado do estabelecimento, bem assim foram trocadas as caixas de som por outras de menor potência (9’10min). Instado pelo d. Defensor Público, afirmou: não se recorda de quando começou a prestar serviços no Dallas Bar, mas se recorda que na Copa do Mundo de 2014 “eu estava lá, que nós levou de 7”, saindo pouco antes do bar fechar (10’30min).

Importa mencionar, que no âmbito da Ação Penal n. 1120-24.2015.811.0082 (Cód. 26.555), a parte requerida CLAWILSON ALMEIDA LACAVA foi condenada à pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, convertida em pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, com fundamento nos artigos 43, incisos IV e VI, e 44, §2º, segunda parte, ambos do Código Penal, c/c art. 8º, incisos I e V, da Lei n. 9.605/1998), bem assim 114 (cento e quatorze) dias-multa.

Extrai-se da sentença penal condenatória:

“Cuida-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra CLAWILSON ALMEIDA LACAVA e B. W. LACAVA JUNIOR - ME, devidamente qualificados, pela suposta prática do crime ambiental tipificado no art. 54, caput, da Lei n. 9.605/1998.

Consta nos autos que, em uma série de fiscalizações ocorridas em 2013 e 2015, agentes fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Assuntos Fundiários – SMAAF surpreenderam os réus produzindo ruídos acima dos limites permitidos pela legislação, mediante o uso de equipamentos de som, causando poluição sonora em nível que poderia resultar em danos à saúde humana.

[...].

1.1. DA MATERIALIDADE.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada. Infere-se dos autos que, nas datas indicadas no quadro abaixo, o autor do fato foi atuado por agente do Município de Cuiabá (MT) em razão da emissão de ruídos produzidos em área urbana classificada como sendo “diversificada” (fls. 45/50, 53, 65/68, 70, 83, 86, 103/104 e 107), vejamos:

DATA NÍVEL DE RUÍDO

06.02.2013 78,7 dB (A)

02.05.2015 73 dB (A)

20.05.2015 66 dB (A)

20.05.2015 73 dB (A)

20.05.2015 85 dB (A)

27.05.2015 80 dB (A)

27.06.2015 67,9 dB (A)

29.08.2015 72 dB (A)

29.08.2015 78 dB (A)

29.08.2015 71 dB (A)

29.08.2015 68 dB (A)

05.09.2015 55,7 dB (A)

Nota-se que os ruídos produzidos pelo autor estavam bem acima daqueles considerados como máximos pela NBR 10.151 – 50dB(A) – que fixa limites de conforto para a comunidade e pela Lei Municipal n. 3.819/1999 – 55dB(A).

[...].

1.2. DA AUTORIA.

A autoria dos réus também se encontra devidamente comprovada na documentação juntada aos autos (fls. 45/50, 53, 65/68, 70, 83, 86, 103/104 e 107), os quais indicam que a aparelhagem sonora utilizada estava excedendo os limites permitidos pela legislação vigente lhes pertencia.

Oportuno citar que as declarações apresentadas pelo próprio réu, ainda na fase policial (fls. 23/24), reforçam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, uma vez que o réu CLAWILSON ALMEIDA LACAVA não negou a propriedade do estabelecimento comercial autuado (B. W. LACAVA JUNIOR – ME), tampouco dos equipamentos utilizados para a prática do crime.
Confira-se:

‘[...] Que trata-se de denúncias sempre fundamentadas pelo mesmo vizinho, que as reclamações já se tornaram disputa pessoal. [...] Que já existem outros procedimentos iniciados pelo mesmo comunicante e que já ocorreram audiências de conciliação e existem notificações que foram defendidas administrativamente na Secretaria Municipal do Meio Ambiente; Que o depoente providenciou documentações e projetos relacionados ao bar e da utilização de música ao vivo e mecânica’.

Ademais, os depoimentos prestados em audiência de instrução pelas testemunhas PAULO JUCELINO DE CARVALHO, PAULO ALBERTO MICHELOTTO e GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS, arroladas em comum pelas partes, corroboram a veracidade dos fatos narrados na denúncia. Confira-se:

‘PAULO JUCELINO DE CARVALHO - É servidor do município há 22 anos, atuando na área de fiscalização, integrando equipes que fazem fiscalização, inclusive de poluição sonora (00’59’’); Esse Dallas Bar, várias vezes eu acompanhando a fiscalização houve denúncia, houve multas, houve notificações e sempre esse bar repetia a chamada, nunca resolvia, era música ao vivo e tinha que ter o tratamento acústico e não tinha (...) em mais de uma ocasião eu acompanhei a fiscalização e fazia medições com decibelímetro (01’35’’); só ia por reclamações de barulho (03’11’’). Questionado se recordava das séries de fiscalizações ocorridas nos ano de 2013 e 2015, respondeu que: sim, a minha equipe e outras equipes também (03’50’’). Perguntado se a fonte geradora do ruído era os om ao vivo, respondeu que: era som ao vivo (04’03’’); (...) o problema todo era tratamento acústico pra ter música ao vivo que não tinha (4’35”). (CD contendo registro eletrônico-digital audiovisual – fl. 140).

PAULO ALBERTO MICHELOTTO - É servidor do município, atuando na área de fiscalização, integrando equipes que fazem fiscalização, inclusive de poluição sonora (00’59’’); Perguntado de que forma era a dinâmica da fiscalização, respondeu que: Denúncia, a gente recebe através daquele número do disque silêncio, aí vai lá e faz aferição, conforme o volume de pessoas que estão ali estabelecimento ou carro de som, pedimos o apoio da polícia militar pra gente poder fazer a autuação (...) feito o auto de infração, junto com o auto de infração o técnico responsável pela equipe assina o relatório ambiental, o tipo, o horário, se a zona é residencial, comercial ou mista, a infração se é leve, grave ou gravíssima, o período matutino, vespertino ou noturno (02’03’’). Perguntado se o estabelecimento denunciado Dallas Bar era alvo de muitas reclamações, respondeu que: era, muitas reclamações, era um estabelecimento comercial inserido em uma área residencial, predominantemente residencial, era uma agravante pra eles, uma área mista com predominância residencial (04’21’’) (CD contendo registro eletrônico-digital audiovisual – fl. 147).

GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS - É servidor do município há 06 anos, atuando na área de fiscalização, integrando equipes que fazem fiscalização, inclusive de poluição sonora (00’50’’); Perguntado se recordava de alguma fiscalização envolvendo o Dallas Bar e se era comum reclamações do referido estabelecimento, respondeu que: sim, muito comum, inclusive eu fiz umas três ações fiscais dessa forma, poluição sonora, música ao vivo em ambiente aberto, os vizinhos reclamavam, tanto do Jardim Europa quanto do Grande Terceiro, ele fica na avenida em que liga os dois bairros (00’59’’). Perguntado se as reclamações ocorriam de moradores e se o estabelecimento ficava em uma zona mista, respondeu que: era uma zona mista, era muito comércio, mas dentro de um bairro residencial (01’44’’). Perguntado se as medições que fez e as reclamações diziam respeito ao período noturno, respondeu que: noturno, é a partir das 23 horas que a gente começa a trabalhar, então a partir disso começava as reclamações, e essa daí era por volta de meia noite uma hora da manhã, os vizinhos ligavam pra nós (01’55’’). Perguntado se as ações fiscais que participou constataram alguma irregularidade, som acima do permitido, respondeu que: foram constatadas no decibelímetro, que teve as multas, interdições e apreensões (02’12’’) (CD contendo registro eletrônico-digital audiovisual – fl. 147)”. [trechos destacados].

Fica claro, ainda, com a prova testemunhal, que a pessoa jurídica B. W. LACAVA JUNIOR – ME, cujo nome fantasia é ‘DALLAS BAR’, frequentemente utilizava equipamentos sonoros, inclusive para a apresentação de música ao vivo, como meio atrativo para sua atividade comercial.

Com efeito, a prova oral colhida em audiência, atrelada às provas documentais produzidas na fase extrajudicial, imputa aos réus CLAWILSON ALMEIDA LACAVA e B. W. LACAVA JUNIOR – ME, a autoria do crime ambiental tipificado no art. 54, caput, da Lei n. 9.605/98.”

Do quadro acima reproduzido, percebe-se que as datas em que houve a verificação dos ruídos produzidos no Dallas Bar no âmbito da ação penal supramencionada são absolutamente compatíveis com aquelas informadas pela parte requerente na inicial, ou seja, entre janeiro-fevereiro/2013 e setembro/2015.

Por outro lado, inobstante a parte requerida CLAWILSON tenha afirmado que promoveu a adequação acústica no local, tal fato não restou suficientemente demonstrado nos autos, tampouco que tenha sido suficiente para reduzir os ruídos provocados no local, tanto é assim que a testemunha Luiz de Carvalho Pombo afirmou que no “começo” não havia tratamento acústico no local e, depois de providenciado, não surtiu efeito (3’55min).

Desse modo, considerando a singularidade dos fatos analisados na presente demanda com aqueles já apurados na ação penal supracitada, não há mais o que se questionar a respeito da existência da conduta danosa, tampouco em relação à autoria, uma vez que devidamente evidenciadas em face da parte requerida CLAWILSON ALMEIDA LACAVA.

Aliás, a respeito preleciona o art. 935 do Código Civil, in verbis:

[...].

Vê-se que a atuação comercial do estabelecimento Dallas Bar que, à época dos fatos, estava sob a responsabilidade da parte requerida CLAWILSON, afrontou amplamente o conjunto de normas que regem a proteção constitucional do meio ambiente e, com isso, causou sérios prejuízos à sadia qualidade de vida da parte requerente e de sua família, caracterizando a atividade empreendida como poluidora.

[...].

No caso, restou suficientemente demonstrado que o exercício do direito de propriedade da parte requerida CLAWILSON à época dos fatos colidiu com o direito ao sossego e ao repouso noturno, necessários à integridade da saúde física e mental da parte requerente e de seus familiares, vizinhos do imóvel onde estava estabelecido o Dallas Bar.

Considerando que a parte requerente sofreu essa perturbação por anos – janeiro/2013 a setembro/2015 –, configurada está a violação aos seus direitos da personalidade, o que dá ensejo à reparação por danos morais.

[...].

Quanto aos danos morais, por certo que decorrem do próprio fato, pois a parte requerente, juntamente com a sua família, suportou por aproximadamente 02 (dois) anos e 08 (oito) meses constrangimentos decorrentes do exercício abusivo de atividade empresarial realizada pela parte requerida CLAWILSON, responsável pelo empreendimento Dallas Bar à época dos fatos, sem qualquer atenção aos limites e respeito ao conjunto de normas que regem a proteção constitucional do meio ambiente e, com isso, causando sérios prejuízos à sadia qualidade de vida, caracterizando a atividade empreendida como poluidora.

Ressalta-se que o dano moral a justificar reparação é aquele que surge em decorrência de uma conduta ilícita ou injusta, que venha a causar sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, constrangimento, humilhação, dor, restando clara a existência do nexo causal entre a conduta empresarial exercida pela parte requerida CLAWILSON e as consequências sofridas pela parte requerente, entendo que se torna justa a indenização moral pleiteada.

[...].
[Destaquei].

Assim, não é possível dizer que o Apelado/Autor sofreu um mero incômodo ou aborrecimento corriqueiro, daqueles comuns do dia a dia, uma vez que restou demonstrado nos autos, especialmente pelos boletins de ocorrência, depoimentos das testemunhas e sentença penal condenatória, que o Autor/Apelado conviveu com níveis excessivos de ruído causados pelo Apelante/Réu, que se manteve por mais de dois anos, configurando dano moral, sendo ele suscetível de reparação.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. POLUIÇÃO SONORA E AMBIENTAL DECORRENTE DE ATIVIDADE. AJG. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SUCUMBÊNCIA. Gratuidade judiciária. A impugnação da ré ao benefício concedido à autora não merece acolhida, pois a postulante, dentro de suas possibilidades, se desincumbiu do ônus de comprovar a sua hipossuficiência econômica. Caso concreto. A poluição sonora e atmosférica excessiva causada pela atividade desempenhada pela parte ré em região predominantemente residencial extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano. O desgaste experimentado pela autora, vizinha na ocasião, configura dano moral indenizável, tanto em seu caráter compensatório quanto pedagógico. Quantum indenizatório. A indenização por danos morais visa a reparar o sofrimento e incômodo ao experimentar anormal situação decorrente de intensa perturbação em sua residência. Montante reparatório que, além da finalidade pedagógico-punitiva, tem função reparadora e deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, claro é o nível de abalo moral a ensejar a indenização, cujo valor deve ser mantido conforme arbitrado na origem, R$ 10.000,00, pois atenta às circunstâncias do caso concreto. Sucumbência. Conquanto o valor postulado a título de indenização na inicial seja superior àquele fixado em sentença, o maior decaimento no presente feito é da parte ré. Princípio da causalidade. Percentual sucumbencial redimensionado para 1/3 pela autora e 2/3 pela ré. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70082276015, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 25-08-2021).

Por outro lado, quanto ao valor da indenização, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, levar em conta o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Assim, em observância a esses critérios, os R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostram excessivos, pois atentam às circunstâncias do caso concreto.

[...]. [Destacado no original].

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do embargante não é suprir omissões, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.

(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/5/2017, Publicado no DJE 25/5/2017). [Destaquei].

Desse modo, devidamente demonstrado que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara deveria se pronunciar, não há que se falar em omissão a ser suprida.

Por fim, verificado que o acórdão examinou todas as questões indispensáveis à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão e obscuridade, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

(N.U 1005146-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/5/2021, publicado no DJE 17/05/2021).

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022